Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-06.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000892-06.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA - CPF: 005.911.341-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENARDO SILVA CARDOZO (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DE MOURAES - CPF: 730.460.941-91 (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 025.334.181-70 (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO LOPES - CPF: 014.202.281-02 (ASSISTENTE), L. C. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO), L. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO - DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO - PARTILHA – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

Se a empresa foi constituída na constância do relacionamento do casal, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal.

Não tendo a parte logrado êxito em fazer prova em sentido contrário, presume-se que as dívidas contraídas por um dos conviventes na constância da união estável, foram realizadas em benefício da entidade familiar e destinadas à composição do patrimônio comum do casal, razão pela qual devem ser partilhas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Cleia Cristina Da Silva Souza, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Guarda e na Reconvenção formulada por Renardo Silva Cardozo, para determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, dos seguintes bens, direitos e obrigações: (i) motocicleta Biz 125, ano/modelo 2016/2016, cor preta, Chassi 9C2JC4830GR002672, Renavan 002012, e; (ii) dívida contraída pelo requerido com o genitor da coautora, no valor de R$ 5.521,20 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos).

Nas razões recursais, a apelante se insurge contra a partilha da dívida, contraída pelo apelado, durante o relacionamento, aduzindo que não restou comprovada a origem do débito, nem demonstrada por qual razão a dívida deveria ser suportada pelo casal.

Sustenta que, ao contrário do entendimento consignado na sentença, é cabível a partilha da empresa criada na constância da união, argumentando que a divisão não foi objeto de controvérsia entre as partes, uma vez que o apelado teria se insurgido apenas quanto ao valor do bem por ela indicado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a partilha da dívida contraída exclusivamente pelo apelado, bem como para que seja partilhado o valor do patrimônio da empresa.

As contrarrazões vieram ao id. 40013541.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 12029985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, impende destacar que as questões afetas ao reconhecimento e fim do relacionamento, guarda dos filhos e prestação alimentícia foram objeto de transação pelas partes, que se autocompuseram, na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o magistrado singular proferiu o julgamento antecipado de parte da lide, reconhecendo a união estável havida entre o casal pelo período de 11 (onze) anos, compreendido entre os anos de 2004 e 2015, dissolvendo-a;

concedeu a guarda definitiva dos menores Lídia Cristina Silva Cardozo e Leonardo Silva Cardozo, em favor da coautora
Cléia Cristina da Silva Souza
; condenou réu
Renardo

Cardozo
ao pagamento da quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente no país, a título de alimentos definitivos, em prol dos filhos menores, bem como ao pagamento do montante de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (despesas médicas, odontológicas, farmacêuticas e material escolar), mediante a apresentação dos comprovantes dos gastos pela guardiã dos menores. (Fls. 142, id. 40013525)

Assim, restou como questão controvertida apenas a partilha de bens, que de acordo com o asseverado na peça inaugural, as partes teriam adquirido, durante o relacionamento, uma motocicleta, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e uma empresa do ramo autoelétrica, em que teria sido investido o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sede de contestação, o requerido se insurgiu apenas quanto ao valor do patrimônio representado pela dita empresa, asseverando que possui o capital social declarado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

E, no que ainda importa a este apelo, no mesmo ato, apresenta reconvenção, em que afirmou ter adquirido uma dívida junto ao genitor da autora, no valor de R$ 5.551,20 (cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), representado pela nota promissória juntada aos autos, a qual é objeto de cobrança judicial.

Asseverou que a dívida teve origem em 30/05/2015, quando as partes estavam ainda convivial maritalmente, razão pela qual deveria ser partilhada.

Ao analisar essas questões, o magistrado singular julgou parcialmente os pedidos formulados por ambas as partes, determinado a partilha dívida contraída pelo requerido com o genitor da coautora, no valor de R$ 5.521,20 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), na proporção de 50% para cada; julgando improcedente o pedido da autora, no tocante à divisão da autoelétrica, por entender que
“ao contrário das demais sociedades empresárias, não há distinção patrimonial no caso das empresas individuais, de modo que o patrimônio da empresa corresponde ao patrimônio do empresário. Com efeito, somente haveria de se cogitar de eventual partilha de bens e direitos da empresa individual, e não da própria empresa, que não é dividida em quotas. Nesta toada, os bens vinculados à referida atividade empresarial sequer foram indicados na inicial e, conforme documentos trazidos aos autos (id. 20693768), o imóvel utilizado pelo réu, bem como os equipamentos foram alugados.”

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Inicialmente, convém destacar o que prescreve a norma dos artigos 1.658 e 1.660, ambos do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.658.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento
, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.660.
Entram na comunhão
:

I -
os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges
;

[...]
;

Por sua vez, assim estabelece o artigo 1.725 da Lei Substantiva Civil:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Da exegese dos artigos acima transcritos pode-se concluir que os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

Com efeito, extrai-se que a empresa denominada Auto Ar e Elétrica Tio Gilberto, inscrita no CNPJ sob o no 20.177.6000/0001-37, foi constituída na constância do relacionamento do casal, fato esse que restou incontroverso, razão pela qual, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal.

A jurisprudência pátria trilha esse norte:

DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMPRESA INDIVIDUAL REGISTRADA NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. DIVISÃO DO CAPITAL SOCIAL. CABIMENTO. RENDIMENTOS FUTUROS. INVIABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. BENS MÓVEIS. ROL NÃO IMPUGNADO. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO. I - Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, "na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens". II - A juntada de documentos em sede de apelação somente é admissível se forem novos ou quando houver justo motivo que justifique a não apresentação no momento adequado ou, ainda, se destinados a comprovar fatos posteriores à prolação da sentença. III -
Tendo sido instituída na constância da sociedade conjugal, presume-se que os valores destinados à constituição da empresa foram extraídos do patrimônio comum do casal, portanto, devem ser partilhados
. No entanto, não é devida a partilha dos rendimentos da empresa, pois se trata de ganho futuro do qual o réu/reconvinte não contribuirá para sua construção. IV - Nos termos do artigo 1.662 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância da união os bens móveis, de modo que, não demonstrado o contrário, referidos bens devem ser objeto de partilha. Na hipótese, a autora declarou a existência dos bens descritos no item III da inicial. O rol não foi impugnado pelo réu, portanto, devida a determinação de avaliação e posterior partilha do mobiliário. V - Negou-se provimento ao recurso da autora/reconvinda. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu/reconvinte.
(TJ-DF 20160710141476 - Segredo de Justiça 0013460-08.2016.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 09/05/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2018 . Pág.: 515/541)

JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido em primeiro grau, com diferimento das custas ao final da demanda – Preclusão verificada – Alteração superveniente da situação financeira não comprovada – Preparo que deverá ser recolhido ao final, em dobro – Pedido preliminar afastado. DIVÓRCIO – Partilha de bens - Comunhão parcial de bens –
Autor que é empresário individual – Inexistência de separação patrimonial, pois é pessoa física que exerce, pessoalmente, atividade empresária - Ativos e passivos da empresa individual, existentes no momento da separação de fato do casal, que devem ser objeto de partilha
– Ausência de demonstração de que imóvel adquirido pela ré na constância da união seria decorrente de permuta com parte de imóvel adquirido por herança – Partilha determinada – Multa aplicada em razão de embargos de declaração protelatórios – Observância do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil - Penalidade devida – Alimentos compensatórios e bloqueio de 50% dos numerários constantes de contas bancárias do autor restabelecidos – Apuração do valor dos bens e dívidas da empresa Joel Lopes Veríssimo Franca ME em liquidação de sentença, compensando-se com os demais bens a partilhar – Recurso provido em parte.
(TJ-SP - AC: 10018313620188260196 SP 1001831-36.2018.8.26.0196, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 07/10/2019, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS AJUIZADA PELA CÔNJUGE VIRAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO. PARTILHA DE BENS. PLEITO DE INCLUSÃO DE DÍVIDA EM PARTILHA. INACOLHIMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE DÍVIDA COMUM QUE SE RESTRINGE AOS DISPÊNDIOS REALIZADOS COM A ECONOMIA DOMÉSTICA (ART. 1.643, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL). NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA SEM ANUÊNCIA DA CÔNJUGE VIRAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES OBTIDOS TENHAM SIDO REVERTIDOS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PARTILHA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DA PARTILHA DE BENS O ACERVO E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À EMPRESA CONSTITUÍDA EM NOME DO REQUERIDO. INSUBSISTÊNCIA.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE AFETADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL
. EXEGESE DO ARTIGO 1.660, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS E DÍVIDAS REFERENTES À EMPRESA POR INTEGRAREM O PATRIMÔNIO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CAPAZ DE DERRUIR A COMUNICABILIDADE E INVIABILIZAR A PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE. SUSCITADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DECORRÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03067482420148240039 Lages 0306748-24.2014.8.24.0039, Relator: Denise Volpato, Data de Julgamento: 15/10/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

Todavia, para a formalização da partilha deve-se considerar o valor do capital social, indicado na Consulta de Quadro de Sócios e Administradores – QSA, extraído do site da Receita Federal, juntado pelo apelado, qual seja R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – id. 40013495, já que inexiste nos autos outro documento indicador de outro valor do capital social a ser partilhado, não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, a rigor do artigo 373, I, do CPC.

No tocante à partilha da dívida, contraída pelo requerido, na constância do relacionamento, sem razão a apelante quando pretende a sua exoneração.

Ora, se a apelante tem direito à metade da empresa individual, constituída em nome do apelado, mesmo não tendo demonstrado qualquer participação na constituição, é justo que sejam partilhadas também as dívidas contraídas durante a relação conjugal, em especial, porque, pelo que se infere dos autos, ele era o único responsável pela manutenção da família (já que a apelante se qualifica como dona de casa), o que, por inferência lógica racional, induz à presunção de que as dívidas foram contraídas em benefício da família; cabendo à apelante fazer prova em sentido contrário.

Logo, tendo a dívida sido contraída ainda na constância da relação havida entre as partes, tal débito deve ser rateado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-companheiros.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL PARTILHADOS NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE BENS IMÓVEIS OU DIREITOS DECORRENTES DOS CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE DÍVIDA DA PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.
(N.U 0006248-10.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DÍVIDAS. 1. Comprovada a união estável, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes. Inteligência do art. 1725 do CCB. 2.
Devem ser incluídas na partilha as dívidas contraídas na constância da união estável, desde que cabalmente comprovadas
, o que, no caso, ocorreu relativamente ao empréstimo tomado pelo varão para a aquisição do veículo partilhado. Recurso provido, em parte.
(TJ-RS - AC: 70076644475 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 28/03/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018)

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS. PROVA. 1. Sendo comprovada a existência da união estável e sua dissolução, imperiosa a partilha igualitária de todos os bens amealhados a título oneroso na constância da vida marital, pois ela é regida pelo regime da comunhão parcial de bens, bem como as dívidas cabalmente comprovadas. 2. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar que pagou por consertos no veículo da ré e tendo em vista que eventuais reparos teriam ocorrido na constância da vida marital inviável o ressarcimento. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70073614604 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 30/08/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2017)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a partilha da empresa denominada Auto Ar e Elétrica Tio Gilberto, inscrita no CNPJ sob o no 20.177.6000/0001-37, pelo valor do seu capital social indicado na Consulta de Quadro de Sócios e Administradores – QSA, extraído do site da Receita Federal, qual seja R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-companheiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020